Tribunal: STF
Processo: ARE 1590850
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ofensa reflexa à constituição. Ausência de prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279, nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Há a seguinte questão discussão: verificar a presença dos requisitos para admissão do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantendo-se seus fundamentos .

    4. A controvérsia acerca da suficiência das provas para condenação exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF .

    5. A alegada violação à Constituição é indireta, pois depende da análise prévia de normas infraconstitucionais, o que impede o conhecimento do recurso .

    6. O recurso extraordinário apresenta deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284/STF .

    7. Não há prequestionamento da matéria constitucional, uma vez que o acórdão recorrido não examinou os dispositivos invocados nem foram opostos embargos de declaração, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF .

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.